Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A alegação de impenhorabilidade do bem imóvel do fiador de contrato de locação, quando decidida por sentença transitada em julgado, não pode ser posteriormente reiterada. Nos termos dos artigos 502 e 508, do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, de modo que as questões decididas não podem ser reiteradas. A evolução da jurisprudência submete-se à técnica prospective overruling, de modo que não pode retroagir para alcançar fatos passados, perspectiva que ganha ainda mais relevo diante da coisa julgada.